Tribunal: TJES
Processo: 5000367-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000367-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RUI CARLOS BAROMEU LOPES e outros
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000367-42.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: SANDRA MIRANDA RESEGUE LOPES E RUI BARBOSA BAROMEU LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipótese
s
de contradição, obscuridade
ou erro material
– o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se
provocar o reexame de
questões decididas.

O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais a eles se pode atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

E até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de algum dos vícios de omissão, de contradição ou de obscuridade.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO REGIMENTAL, QUE TRATOU APENAS DA COMPETÊNCIA INTERNA. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADO.

1. Não há falar em omissão a respeito da apreciação do mérito do agravo em recurso especial, pois o agravo regimental apreciado pelo colegiado se referia tão somente à questão da competência interna para julgamento do recurso, de sorte que, uma vez transitada em julgado a discussão incidental, o feito será novamente concluso para apreciação do mérito recursal.

2. Até mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional, o acolhimento dos declaratórios impõe a presença de algum dos vícios do art. 535 do CPC, o que não se vislumbra na presente hipótese, conforme acima demonstrado.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 125.909/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015)

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar:
“a) entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão (...); b) entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo (...); e c) entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento”
(
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
O novo processo civil brasileiro
. 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 155).

Entretanto, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “contradição externa”, isto é, quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei (EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265), entre a decisão e a jurisprudência (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009), entre a decisão e a tese por ela defendida (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou entre a decisão e as provas dos autos (REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Em todas essas hipóteses, o embargan
te, a título de contradição, verdadeiramente alega equívoco da decisão judicial sob fundamento de sua
suposta
incompatibili
dade com a lei, com a jurisp
rudência, com suas alegações ou com as provas dos autos.

Tais alegações, contudo, não podem justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

A embargante alega suposta contradição entre o acórdão e os dispositivos normativos enumerados no recurso.
E r
eitera a tese de que houve descumprimento de obrigação tributária acessória, o que caracterizaria situação suficiente para se atribuir responsabilidade tributária aos sócios da pessoa jurídica.

Todavia, extrai-se do acórdão que
os embargados foram incluídos em dívida ativa como codevedores em razão do não pagamento de multa tributária aplicada, exclusivamente, contra pessoa jurídica
.

Transcrevo
:

“
Os documentos que instruíram a petição inicial do mandado de segurança revelam que por meio do aviso de cobrança nº 6.030.974-4 foi constituído crédito tributário (multa) contra Torre Hotéis S. A. em razão de infração à norma tributária que impõe a entrega de arquivo relativo à escrituração fiscal digital no período de setembro de 2015 a dezembro de 2017 (fls. 24/25 dos autos originários).

Registre-se que o crédito tributário decorrente do descumprimento de obrigação acessória pela falta de entrega de escrituração fiscal digital é classificado pelo artigo 154-A, da Lei Estadual nº 7.000/2001, como de natureza “não contenciosa”, não sujeito a constituição por auto de infração ou lançamento, mas exigível por meio de aviso de cobrança.

(...)

Assim, caso não ocorra o pagamento da multa constituída por meio de “aviso de cobrança”, a administração tributária estará autorizada a promover a inscrição em dívida ativa.

Todavia, nessa hipótese, a inscrição em dívida ativa deverá se reportar ao conteúdo do aviso de cobrança, que deverá indicar “o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis”.

Constata-se que o aviso de cobrança nº 6.030.974-4 indica Torre Hotéis S. A. como único devedor da multa decorrente da não entrega de sua escrituração fiscal digital.

Em outras palavras, a multa pertinente ao aviso de cobrança nº 6.030.974-4 não foi constituída contra os agravados. Por conseguinte, não foram notificados do crédito tributário na esfera administrativa.

E após a notificação do aviso de cobrança nº 6.030.974-4, a administração tributária não apurou nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, que atribua aos agravados responsabilidade pelo crédito tributário.

Registre-se que o sócio, o diretor ou o administrador não se tornam automaticamente responsáveis pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas por mero inadimplemento. É necessário que se façam presentes uma das circunstâncias que, de acordo com a legislação tributária, seja capaz de lhes atribuir responsabilidade tributária.”

Não há, portanto, contradição entre os fundamentos do acórdão e entre eles e a conclusão. Decidiu-se que a multa tributária foi aplicada exclusivamente contra pessoa jurídica e somente em razão de seu não pagamento é que os embargados foram qualificados como codevedores, o que caracteriza violação às normas tributárias que regem a responsabilidade tributária.

O que ocorre é que
a pretexto de contradição, o embargante pretende provocar o reexame de suas ale
gações,
o que não é possível por me
io dos embargos de declaração.

E no
acórdão recorrido as
normas que regem a responsabilidade tributária dos sócios e administradores
de pessoa jurídica (CTN, arts. 113, 135 e CC, art. 1.179) foram devidamente aplicadas, não se configurando a alegada omissão.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AC
ÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000367-42.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: SANDRA MIRANDA RESEGUE LOPES E RUI BARBOSA BAROMEU LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PREQU
ESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

3.

Até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de erro material ou de vício de omissão, de contradição ou de obscuridade.

4.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo e entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento
.

5.
A
alegação de
contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a lei ou entre o acórdão e a tese alegada,
qualifica-se como tentativa
de
provocar o reexame da matéria decidida e não
autoriza o provimento de embargos de declaração.

6. Re
curso desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 18
de
abril
de
202
3
.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 11/04/2023